Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de remuneração do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Considerando a particularidade do caso concreto, relativa à quantia que o Agravado percebe a título de aposentadoria, a penhora equivalente a menos de 2% (dois por cento) dos proventos recebidos não inviabiliza a subsistência digna dele e da família.
3. O processo principal tramita há 10 (dez) anos e, diante do esgotamento de outros meios para o recebimento do crédito, está fadado ao insucesso, devendo o Poder Judiciário atuar para garantir o recebimento do valor devido à Agravante, de forma a zelar pela observância da duração razoável e efetividade do processo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.